Tribunal: TJES
Processo: 5004149-44.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004149-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RENATO FONSECA RODRIGUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004149-44.2023.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: RENATO FONSECA RODRIGUES.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALTA DE CONEXÃO À INTERNET, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA RESTOU ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbi
s: "
(...) Narra o requerente na exordial que, em junho de 2020, contratou com a requerida um plano residencial de internet para ser utilizado por ele, principalmente para trabalho e estudo, e por sua família. No entanto, informa que, desde agosto de 2022, está sem acesso à internet, dependendo da utilização da internet dos vizinhos. Alega que já fez a solicitação de reparo por diversas vezes, porém, não obteve êxito quanto à resolução do problema. Relata descaso da requerida, pois após a solicitação de reparo, o comparecimento do técnico ao local é agendado, porém, no dia marcado o técnico não comparece e envia mensagem dizendo que a manutenção foi realizada, quando, na verdade, não foi. Afirma, ainda, que as faturas vêm sendo cobradas normalmente, mesmo tendo o requerente reclamado que o serviço não está sendo oferecido pela requerida.(...)
”. PUGNA A PARTE AUTORA, LIMINARMENTE, QUE A REQUERIDA RESTABELEÇA O SERVIÇO DE INTERNET, NO MÉRITO, SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS PELO TEMPO SEM CONEXÃO À INTERNET, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA RÉ A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, EM QUE POSTULA A REVISÃO DO JULGADO PARA QUE SEJAM OS PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES OU, DE MODO SUBSIDIÁRIO, A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). AS RAZÕES RECURSAIS, COM EFEITO, SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO GUERREADO, EM ESPECIAL PORQUE A PARTE RÉ, ORA RECORRENTE, NÃO CONSEGUE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DA FALHA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
CONDENO
A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, O QUAL FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)